Tribunal: TJDFT
Processo: 0725516-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0037349-53.2009.8.07.0001. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA CONSTATADA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública n. 0037349-53.2009.8.07.0001), acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela recorrente.
2. O título judicial exequendo, dentre outras providências, condenou a pessoa jurídica agravante ao pagamento de indenização por danos morais individuais aos adquirentes de unidades imobiliárias localizadas no empreendimento denominado “Park Studios”, localizado em Brasília-DF, os quais teriam sido vítimas de publicidade enganosa.
3. Conforme certidão de ônus de ID origem 194548670, a unidade imobiliária foi alienada pela agravante a terceiros em 26/12/2011. Nessa ocasião, os então adquirentes firmaram a declaração de ID origem 194548669, por meio da qual assinalaram ciência expressa quanto à natureza estritamente comercial da referida unidade imobiliária.
4. Em 5/7/2010, a incorporadora/agravante promoveu averbação, diretamente no registro imobiliário da incorporação, no sentido de que o empreendimento teria como objetos salas comerciais “destinadas a comércio de bens e serviços”, conforme atesta a certidão de ônus de ID origem 194548677.
5. A exequente/agravada adquiriu, em negócio jurídico firmado com terceiros, a unidade imobiliária objeto de discussão nos autos apenas em 11/5/2021, isto é, quase 10 (dez) anos após a constituição do título executivo judicial exequendo e posteriormente à averbação, pela incorporadora, quanto ao caráter estritamente comercial do empreendimento.
6. Se previamente averbada pela incorporadora, no registro imobiliário competente, a destinação estritamente comercial do imóvel objeto de discussão neste feito, não há falar que a exequente/agravada teria adquirido o referido bem acreditando se tratar de imóvel residencial, tampouco que tal hipótese resultaria de publicidade enganosa praticada pela executada/agravante.
7. O simples fato de a exequente/agravada ser a atual proprietária do imóvel objeto de discussão nos autos não é suficiente, por si só, para se presumir que esta tenha sido vítima de publicidade enganosa praticada pela executada e que, portanto, faria jus à indenização por danos morais fixada por ocasião do julgamento da Ação Civil Pública n. 0037349-53.2009.8.07.0001. Precedentes deste e. Tribunal.
8. Recurso conhecido e provido.